Tribunal: STF
Processo: ARE 1501675
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CONSTITUCIONALIDADE. REGULAR DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA RG Nº 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/1999. FAP. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    O artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91 instituiu o tributo e fixou as alíquotas máxima e mínima, enquanto o art. 10 da Lei 10.666/03 estabeleceu a redução em 50% ou o aumento em 100%, na forma do que dispuser o regulamento. Reconhecida a constitucionalidade da delegação da tarefa de determinar o que seja atividade preponderante e risco leve, médio e grave, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, certamente o é a que delega a função de definir o que seja desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica a partir dos índices de frequência, gravidade e custo. 



    O art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 consagrou hipótese de delegação técnica, delineando os critérios a serem observados, remetendo ao regulamento - Decreto nº 3.048/1999 - a aferição do desempenho da empresa em face da respectiva atividade econômica, levando em consideração os resultados obtidos a partir da valoração dos índices de frequência, gravidade e custo (FAP). 



    Honorários advocatícios, a cargo da autora, majorados para 10% sobre o valor da causa (R$ 31.000,00), atualizados pelo IPCA-E.” (e-doc. 99, p. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 150 da Constituição da República. 



    2.1 Afirma que a delegação ao Poder Executivo da elaboração de metodologia para cálculo do índice do FAP feriu o princípio da legalidade. 



    2.2 Sustenta que o presente caso não guarda semelhança com o RE nº 343.446/SC, em que declarada a constitucionalidade do Risco Ambiental de Trabalho (RAT). 



    2.3 Argumenta que as empresas não possuem todos os elementos para chegar ao índice divulgado pela Previdência Social, o que fere o contraditório e a ampla defesa (e-doc. 108).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 122).



    4. Inicialmente, foi negado seguimento ao recurso quanto ao tratado nos Temas RG nº 554 e nº 660 (e-doc. 145). Após a interposição de agravo interno, foi reformada a decisão para inadmitir o recurso, sob o fundamento de que, ao caso, incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e, ademais, eventual ofensa constitucional seria meramente reflexa (e-doc. 165).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Em que pese a retratação realizada pela Corte de origem em relação à decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nota-se pelo próprio agravo interno interposto pela mesma parte (e-doc. 159) que, no tocante à alegada violação ao art. 150, inc. I, da Constituição da República, inexiste razão para a não aplicação da tese fixada quando do julgamento do Tema RG nº 554.



    6. Conforme decidido no julgamento do RE nº 677.725-RG/RS, leading case do Tema RG nº 554, “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. 



    7. Vale dizer que a constitucionalidade dessa sistemática já foi sedimentada anteriormente por esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 343.446/SC, em que o Plenário, acompanhando o voto condutor do e. Relator, Ministro Carlos Velloso, entendeu que não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois os elementos essenciais à constituição da contribuição estão estabelecidos em norma primária, deixando à atuação do Poder Executivo a fixação dos critérios técnicos para aferição do enquadramento das empresas nas diferentes alíquotas previstas em lei. Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4º; art. 154, II; art. 5º, II; art. 150, I.



    I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3º, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.



    II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.



    III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.



    IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional.



    V. - Recurso extraordinário não conhecido.”



    (RE nº 343.446/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 20/03/2003, p. 04/04/2003).



    8. Naquela assentada, além de reconhecer a constitucionalidade da contribuição, este Tribunal entendeu pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa a eventuais excessos incorridos pelos decretos regulamentadores. É dizer, nas palavras do e. Ministro Carlos Velloso, que, “se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional”. É firme a jurisprudência desta Corte nesse exato sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.177.622-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/09/2019, p. 20/09/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para o SAT/RAT. Majoração de alíquota. Decreto 6.957/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”



    (ARE nº 1.296.922-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, tenho convicção de que o acórdão recorrido, ao assentar a constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, está em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal.



    10. Quanto à alegada violação ao art. 5º, inc. LV, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    11. Desta feita, afastadas ambas as alegações de violação ao texto constitucional a partir de teses firmadas no julgamento de Temas de repercussão geral, mostrava-se correta a decisão que, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator